Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO VEÍCULO. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO AFASTADA. MATÉRIA PRECLUSA. PONTO DEFINITIVAMENTE RESOLVIDO NOS AUTOS. SINISTRO. GPS INSTALADO NO VEÍCULO. CIÊNCIA DO SEGURADO. PROVA VÁLIDA. CHUVA E EXCESSO DE VELOCIDADE COMPROVADOS NO MOMENTO DO ACIDENTE. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Portanto, a preclusão consubstancia instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo.
2. Haja vista que a natureza jurídica da relação contratual já foi apreciada no curso do processo, inviável sua reforma após ocorrida a preclusão.
3. Havendo nos autos documento anexado pelo próprio autor acerca do comodato do aparelho de rastreamento veicular instalado no veículo no momento da contratação do seguro, não procede a alegação de indevida produção unilateral da prova. O autor estava informado da acomodação do rastreador, bem como dos seus termos de uso, conforme o contrato pactuado.
4. É lícito o reconhecimento de excesso de velocidade apto a incrementar demasiadamente o risco de acidente diante das péssimas condições climáticas confirmadas pelas partes.
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação do autor.